Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722059-91.2022.8.07.0003 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS AGRAVADO: MARTA MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS contra a decisão desta relatoria que não conheceu da apelação apresentada pelo agravante com fundamento na falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, na preclusão e na inovação recursal (ID 53377209). Nas razões recursais (ID 54276861), o agravante alega que os fundamentos da sentença foram atacados, por meio da exposição fática na apelação, para que se reinterpretem os fatos como foram descritos no referido ato judicial. Diz que no recurso, foi destacado pontos da sentença acerca dos limites do imóvel diversos do imóvel da agravada e que a área da recorrida diverge daquela que adquiriu para concluir pela não caracterização de turbação, esbulho ou outra violação ao bem jurídico. Menciona que refutou a sentença para demonstrar que não há de se considerar indenização à agravada como aluguel pelo uso do imóvel no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) desde 15/6/2022. Afirma não existe fundamento para reintegrar a recorrida em área da qual ela não exerce posse, não havendo motivo para que ele a desocupe. Defende que não ocorre violação ao princípio da dialeticidade pelo só fato de reproduzir, nas razões da apelação, argumentos veiculados na contestação, desde que constatada a intenção de obter a revisão da sentença. Assevera que expôs o fato e o direito na forma do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil e que não se justifica o rigor excessivo na admissibilidade recursal, sem dar ênfase aos fundamentos da apelação, mas apenas à sua forma. Ao final, postula a reconsideração da decisão agravada, para que a apelação seja conhecida ou, então, que o colegiado proveja o agravo interno, para reformar referido pronunciamento monocrático, com a finalidade de conhecer e dar provimento à apelação. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu de sua apelação com fundamento na falta de impugnação específica da sentença. Diversamente das assertivas feitas nas razões do agravo interno, como exposto lógica e coerentemente na fundamentação da decisão agravada, os argumentos das razões de apelação não impugnaram, especificamente, os fundamentos da sentença que reconheceu o esbulho possessório com base em análise técnica realizada pela TERRACAP, que concluiu pela inserção da área ocupada pelo agravante na extensão maior de terras pertencentes à agravada. Na decisão atacada, foi considerado que ele não tem melhor posse pela falta de título que assegure a ocupação e por ser anterior a posse da agravada. Ressaltou-se, ainda, no dito pronunciamento monocrático, a má-fé do recorrente desde sua permanência após a notificação extrajudicial feita pela agravada em 15/6/2022 e que, por esse motivo, ele deve indenizá-la pela ocupação desde então no valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de aluguel pelo uso do imóvel. Na decisão recorrida, destacou-se que o agravante se insurgiu contra matéria abrangida pela preclusão, pois atacou, apenas na apelação, o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado como aluguel pelo uso do imóvel desde a caracterização da má-fé, uma vez que referida matéria não foi impugnada, especificamente na contestação intempestiva oferecida pelo agravante no primeiro grau de jurisdição. Esta relatoria, na decisão agravada, demonstrou que o agravante inovou na apelação, ao alegar a aquisição da área com base na usucapião. Verifico que, nas razões do agravo interno, o recorrente não expôs argumentos convincentes acerca da observância do princípio da dialeticidade na impugnação específica dos fundamentos da sentença, limitando-se a destacar o que foi dito nas razões da apelação. Além do mais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada acerca do reconhecimento da preclusão e da inovação recursal. É cediço que a reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, quando tais fundamentos não se mostrarem suficientes para justificar a procedência do pleito de cassação ou reforma da sentença, configura falta de impugnação específica. Não basta que o apelante reitere as alegações outrora deduzidas na contestação – que não foi conhecida por ser intempestiva - para que essa exigência legal seja satisfeita. É indispensável a realização do confronto analítico entre o que foi exposto, na sentença, como motivo para decidir, e o que foi arrazoado, na apelação, para atacá-la. Por esses motivos, mantenho a decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023 às 12:33:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora